Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736824-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JEAN CARLOS SILVA MEDEIROS DECISÃO Os advogados da parte apelante peticionaram e comunicaram a renúncia ao mandato (ID 4647851). Na oportunidade, juntou captura de tela de whatsapp com mensagem enviada em data que não consegue extrair do documento, para demonstrar a devida notificação ao mandante, consoante determina o artigo 112 do CPC/15. Conquanto qualquer advogado detenha a prerrogativa de renunciar ao mandato a qualquer tempo, para que esse ato produza efeito jurídico, cabe ao causídico provar que efetuou a devida comunicação ao constituinte. Essa renúncia, portanto, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Nesse sentido, cito julgado do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209). (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020 – grifou-se) Na hipótese, a captura de tela juntada pelos advogados para supostamente comprovar a renúncia não atesta a certeza necessária da ciência do ato, pois não há informação quanto ao efetivo conhecimento pelos representados da questão apontada. Sobre o tema, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Por conseguinte, entendo que os advogados continuam a representar o apelado e devem proceder à notificação válida dele para que possa se exonerar do encargo que lhes foi imposto, evitando-se, assim, a ocorrência de prejuízos ao trâmite regular da demanda. De modo a viabilizar a renúncia, concedo o prazo de 10 (dez) dias aos advogados para que comprovem a remessa de inequívoca notificação ao constituinte. Caso silente, mantenham-se, o processo em pauta com a publicação nos nomes dos advogados cadastrados. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de maio de 2023